Tribunal: TJDFT
Processo: 0701560-61.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0701560-61.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ROMEU PEDRO DE LIMA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Romeu Pedro de Lima contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0710842-06.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na decisão Id. 3910140, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ativo. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constatei que, em 18.5.2023, o MM. Juiz de origem julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Resta, portanto, prejudicado a análise do presente Agravo de Instrumento pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora